Tribunal: TJDFT
Processo: 0750683-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750683-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES COSTA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor do paciente LUCAS RODRIGUES COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, em 29/09/2023 (ID 66701119 - Pág. 6). No caso em questão, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, artigo 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, e artigo 1o, § 1o, II, e § 4o, da Lei no 9.613/98. Em suas razões, o impetrante alega que os fatos narrados na denúncia são do ano de 2023, sem data precisa, sendo que após a prisão dos corréus e o oferecimento de denúncia não houve fatos novos noticiando a prática de qualquer crime imputado ao paciente. Sustenta que a prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade abstrata dos crimes, tampouco com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, do risco de destruição de provas ou de fuga, porque é necessário apontar elementos concretos que evidenciem o risco, o que não teria ocorrido no presente caso. Argumenta que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do art. 312 do CPP. Assevera que o motivo da prisão preventiva deve ser específico, não pela prática do delito, tampouco pela quantidade de drogas, mas sim pela necessidade da prisão e que não houve fundamentação ou indício quanto ao óbice que seria criado pelo paciente caso estivesse solto. Defende que é possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “Em análise atenta das informações trazidas aos autos, com destaque para as referências expostas na Representação da Autoridade Policial (id. 170496795), verifica-se que restou demonstrado o fumus comissi delicti, uma vez que se encontra presente a materialidade delitiva e, ainda, fortes indícios de autoria dos representados em relação aos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06. No mais, nota-se também a presença dos fundamentos legais necessários para a decretação da custódia cautelar dos indiciados, especialmente para a garantia da ordem pública, donde se infere o periculum libertatis. Nesse contexto, em 3/8/2023, por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão expedidos por este Juízo em desfavor de ALLEF DA SILVA MENDES (id. 164218771), o investigado foi preso em flagrante pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito. Nesse âmbito, durante as diligências, os policiais apreenderam, em posse de ALLEF, o veículo VW/GOL, de placa REM9I15. Realizado exame pericial sobre o veículo (id. 170496798), constatou-se a existência, por meio de cães farejadores que detectaram odor característico de entorpecentes, de um compartimento oculto, onde foram encontrados R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em espécie, a arma de fogo e um papel com anotações manuscritas relativas ao comércio de drogas. Dessa forma, foi realizada perícia papiloscópica sobre as anotações manuscritas encontradas no veículo (id. 170496797), oportunidade na qual se constatou a presença de impressões digitais compatíveis com as de LUCAS RODRIGUES COSTA. Assim, percebe-se que no fundo falso que havia no veículo apreendido na residência de ALLEF, além de drogas já terem sido transportadas no local, havia um manuscrito do tráfico de drogas supostamente praticados pelos investigados, com as digitais de LUCAS, e que denotam a movimentação financeira no valor de R$ 559.800,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais). No mesmo compartimento que havia no veículo foi apreendida uma arma de fogo (Pistola Taurus) carregada e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em espécie. Tratando-se de suposto tráfico de drogas praticado em larga escala, sendo os investigados ALLEF e LUCAS apontados como responsáveis pela distribuição de drogas no Distrito Federal, natural que eles não tenham a posse das drogas, mas apenas comandem o tráfico por interpostas pessoas, ou utilizem de terceiras pessoas para transportar os entorpecentes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal. (...) De acordo com o narrado pela Autoridade Policial, havia reforço na porta de entrada da residência de LUCAS, de modo que, após os moradores não terem aberto a porta para os policiais, foi necessário arrombá-la, mas em razão da demora no arrombamento da porta, LUCAS se evadiu do local, através de uma escada que dava acesso à residência do vizinho. Na residência de LUCAS foram apreendidas várias armas de fogo e acessórios, alguns dos quais de uso restrito e sem registro, como um carregador de Fuzil calibre .556. Assim, em relação a LUCAS, a prisão se faz necessária também para a garantia de aplicação da lei penal, haja vista que o investigado encontra-se foragido, e embora a ilustre Defesa tenha arguido que ele possui o desejo de se apresentar, nenhuma atitude proativa foi tomada nesse sentido. Nota-se, portanto, que as informações obtidas durante as investigações, especialmente na Representação da Autoridade Policial (id. 170496795), e relatórios precedentes indicam a possibilidade de os representados virem a encontrar novos estímulos para se envolverem em outros eventos delitivos dessa natureza, de modo que os elementos trazidos aos autos, até o presente momento, são suficientes para justificar a decretação de suas prisões preventivas, especialmente para garantia da ordem pública. (...) À época, convém notar que as informações obtidas com o afastamento do sigilo do aparelho celular de ALLEF e de LUCAS já apontavam fortes indícios da prática do tráfico (id. 159991670, fls. 49- 51), com conversas relativas ao transporte de drogas e fotografias de entorpecentes, além da própria apreensão de grande quantidade de entorpecentes em si. Além dos bloqueios patrimoniais, foram deferidas outras medidas cautelares por este juízo, como mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e prisões temporárias, de modo que foram angariados mais elementos do tráfico, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro que estariam sendo praticados pelos representados, conforme já narrado acima. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a representação da Autoridade Policial (id. 170496795), bem como a manifestação do nobre Promotor de Justiça (id. 171529047) para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS RODRIGUES COSTA, inscrito no CPF sob o n.o 033.219.951-74; e de ALLEF DA SILVA MENDES, inscrito no CPF sob o n.o 046.115.921-03; pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, o que faço com fulcro nos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.” (ID 66701119 - Pág. 6) Nesse contexto, a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta da conduta, consistente na participação de uma associação organizada para o tráfico, responsável pela venda de substâncias entorpecentes, verificando-se a possibilidade de continuidade delitiva caso seja solto. No caso, há provas de materialidade e indícios de autoria nos autos originários, porque foi identificada a presença das impressões digitais do paciente nas anotações manuscritas do tráfico de drogas. Dessa forma, as circunstâncias da apreensão apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva. Registra-se que esta e. Turma Criminal já denegou a ordem ao paciente, mantendo a prisão. Vejamos o julgado: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em regra, admite-se a prisão preventiva, uma vez que o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. As circunstâncias da apreensão apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva. 3. A orientação jurisprudencial do c. STJ é no sentido de que: “Inquéritos e ações penais em curso são elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (STJ, AgRg no RHC 166.124/RS, 2022/0176674-1, 5a Turma, julgado em 09/08/2022, publicado em 15/08/2022). 4. Ordem denegada. (Acórdão 1804485, 0754137-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 26/01/2024.)” A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como o impetrante quer fazer crer, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela gravidade da conduta. Na hipótese, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Além disso, verifica-se que a instrução criminal já encerrou, de modo que fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do c. STJ. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em liminar. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator